Tribunal: TJMT
Processo: 1002563-74.2022.8.11.0008
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002563-74.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEUSA BEZERRA DA SILVA - CPF: 009.259.701-74 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002563-74.2022.8.11.0008

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Cleusa Bezerra da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/03/2023

Ordem: 26

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS – VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES RENÚNCIA DA PROPRIEDADE – REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO CTB – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conquanto o art.
1.275
do
Código Civil
preveja a
renúncia
como causa da perda de
propriedade
do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por legislação especial, notadamente
o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

Inexistindo provas capazes de demonstrar a ocorrência de quaisquer das hipóteses citadas pela legislação aplicável, que autorizariam a baixa do
veículo
(alienação ou perecimento), não há possibilidade de se acolher a pretensão.

RELATÓRIO

Cuida-se se Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso ante sentença em ação declaratória negativa de propriedade e de inexigência de débito, que julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais, reconhecendo a renúncia, declarando a inexistência de propriedade da autora sobre o veículo descrito nos autos e determinando a baixa nos órgãos respectivos, com a consequente exclusão das cobranças vinculadas à propriedade do bem, a partir do ajuizamento da ação.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, sustentando a impossibilidade de renúncia pura e simples da propriedade em relação a veículos automotores, dada a especificidade de sua regulamentação pelo CTB.

Contrarrazões apresentadas no ID 152128388.

Parecer do Ministério Público no ID 152824226, informando a ausência de interesse para intervenção neste feito.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos presentes autos cinge-se em analisar a possibilidade de renúncia à propriedade de veículo automotor, face a suposta alienação do bem sem os devidos registros junto ao órgão de trânsito estadual.

A sentença concluiu pela viabilidade da renúncia vindicada, com base no art. 1.275 do Código Civil, e determinou que os entes demandados
excluam do banco de dados o nome da requerente como proprietária do
veículo

CLASSIC LS, ano 2010/2011, Placa NUC1647, Renavan n. 227268865, Cor bege
, fixando como marco a data de ajuizamento do feito
.

Em relação à temática vertida no presente feito, é certo que não há fundamentação no Código de Trânsito Brasileiro acerca da renúncia de propriedade do veículo, entretanto, por analogia ao Código Civil, a sentença analisou o pedido nos termos do seu artigo 1.275, II, que assim dispõe:

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia;

III - por abandono;

IV - por perecimento da coisa;

V - por desapropriação.

Por outro lado, prevê o art. 134 do CTB:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

Dessa forma, evidente que a demandante fica solidariamente responsável pela comunicação da transferência do veículo, devendo o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito, no prazo de até 60 (sessenta) dias, o comprovante de transferência de propriedade, inexistindo previsão de o alienante renunciar a posse ou propriedade do veículo sem que aponte seu novo dono. Referidas formalidades, no entanto, não foram atendidas no caso.

No caso dos autos a autora relata que vendeu, no ano de 2010, para terceira pessoa, de qualificação ignorada, o referido veículo, que permaneceu registrado em seu nome, diante de o fato de o comprador não providenciar a transferência junto ao Detran e nem o recorrente comunicar ao Detran, nos termos do que determina o artigo 134 acima citado.

Vê-se do extrato do veículo juntado no ID 152128373 que, em 2010, o bem fora adquirido por BANCO ITAULEASING S.A., e alienado à autora por arrendamento mercantil, este baixado somente em 01/10/2016, fatos estes que vão de encontro ao relato da recorrida, eis que, em sua versão, teria alienado o veículo ainda em 2010, ou seja, quando sequer titularizava sua propriedade.

Este também é o entendimento do E. TJMT, veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1 – Quando se trata de veículo devem ser observadas as normas do CTB, devendo assim, o autor comunicar ao órgão de trânsito a transferência do veículo. 3. não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação 2 – Recurso provido. Sentença Retificada, segurança denegada.

(N.U. 10069297920198110003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, julg. em 05/07/2021)

Aliás, hipoteticamente, ainda que realmente se pudesse, por analogia, atrair a aplicação do instituto da
renúncia
previsto no
Código Civil
, não seria o caso da recorrida, pois declara em sua inicial que teria vendido o
veículo
e perdido os dados do comprador.

O artigo 1.226 do Código Civil expressamente estabelece que os direitos reais sobre coisas móveis transmitem-se, quando por atos entre vivos, com a tradição, ou seja, no momento em que o proprietário entrega a coisa ao terceiro adquirente.

Assim, não poderia a autora renunciar, pois o
veículo
não seria mais de sua
propriedade
.

É o
pedido
que traça os parâmetros da lide, delimitando o conflito, razão pela qual deve ser: certo e determinado. Como suporte do
pedido
, tem-se a
causa de pedir,
que é a motivação baseada em fatos jurídicos que ensejaram a pretensão posta (art. 141 do CPC).
Causa de pedir
é o fato que dá origem ao ingresso da ação, é a
ratio petitum
segundo a realidade fática e jurídica.

No caso, o
pedido de renúncia da propriedade
é incompatível com a
causa de pedir da alienação
. O cerne da demanda é o fato de a autora, ora recorrida, ter vendido o bem a terceiro de qualificação desconhecida, sem a respectiva baixa junto a seus registros, não a
renúncia
à propriedade, pois a requerente afirma que vendeu o bem e não lhe é dado renunciar àquilo que não é mais seu.

Portanto, não obstante o art.
1.275
do
Código Civil
preveja a
renúncia
como causa da perda de
propriedade
do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por legislação especial, notadamente
o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação
, o que ocorreu no caso destes autos.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença impugnada e
julgar improcedente
a pretensão inicial, nos termos do artigo
487
,
I
, do
Código de Processo Civil
.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023